Tribunal: TJMT
Processo: 1020684-39.2020.8.11.0003
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020684-39.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Uso de documento falso]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[POLICIA JUDICIARIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 37.465.432/0001-88 (APELADO), POLICIA JUDICIARIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 37.465.432/0001-88 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ROGERIO JOAQUIM DE SOUZA - CPF: 020.456.231-73 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), VITOR HUGO ALVES DA FONSECA (APELANTE), CAIO FELLIPE BATISTA VILAMAIOR - CPF: 029.552.991-11 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO GONCALVES DA SILVA - CPF: 807.047.511-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ALLANA EVA DA SILVA - CPF: 039.715.661-89 (TERCEIRO INTERESSADO), SOLIMAR ALVES DE SOUZA FERREIRA - CPF: 495.502.501-30 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – FALSA IDENTIDADE E FURTO QUALIFICADO PELO REPOUSO NOTURNO E ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1)

ALEGADA NULIDADE NA
BUSCA

PESSOAL

– INOCORRÊNCIA –
FUNDADA

SUSPEITA
– LEGALIDADE – PODER DE POLÍCIA – 2
) ABSOLVIÇÃO

DO DELITO DE FURTO
–

INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA SOBEJAMENTE COMPROVADAS – DEPOIMENTOS SEGUROS E COERENTES DOS POLICIAIS MILITARES EM HARMONIA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1) Não há ilegalidade na abordagem policial quando delineada situação que autorizava a
busca

pessoal
, que foi operada em conformidade com o art. 240, § 2º e art. 244, ambos do Código de Processo Penal, pois na hipótese, havia
fundada

suspeita
do envolvimento do réu na prática de crime, seja de furto ou receptação, visto que no momento da abordagem (madrugada), o acusado transportava uma sacola volumosa contendo diversos objetos que posteriormente foram constatados ser produtos de furto, culminando na sua prisão em flagrante.

2)
Não tem procedência o pedido de absolvição por insuficiência probatória quanto ao delito de furto, porquanto as declarações dos policiais militares tem validade como meio de prova, visto que em consonância com as demais provas produzidas nos autos.

3) Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto por
Vitor Hugo Alves da Fonseca
, visando reformar a sentença proferida nos autos n. 1020684-39.2020.8.11.0003, pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, que o condenou pela prática dos delitos previstos nos arts. 155, §1º e §4º, inciso I, c/c art. 307 do Código Penal, à pena de 04 (quatro) anos, 03 (três) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 10 (dez) dias-multa e 04 (quatro) meses e 23 (vinte e três) dias de detenção, em regime semiaberto.

Inconformada, a defesa requer, em
preliminar,
a
nulidade da busca pessoal
realizada no apelante, alegando que não houve motivação concreta para que se promovesse a revista, tampouco fundadas suspeitas da prática de crime.

No
mérito
, requer
a reforma da sentença a fim de obter a absolvição
do apelante da prática do delito de furto, sob o argumento de insuficiência probatória, a ensejar a aplicação do princípio
in dubio pro reo
, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal (Id.
83836060)
.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso (Id. 72762018).

O
parecer,
da lavra do Dr. Gerson N. Barbosa, Procurador de Justiça em Substituição, é pelo
desprovimento do recurso
(Id. 89151963).

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

Consoante relatado, a defesa suscita, em preliminar, a nulidade processual ante a ilicitude da prova obtida por meio da busca pessoal realizada no apelante, sustentando que não havia fundada suspeita da prática de crime, a autorizar a revista pessoal no réu. No mérito, postula pela absolvição da prática do delito de furto, sob o argumento de insuficiência probatória.

Infere-se do caderno informativo que
no dia 26 de setembro de 2020,
por volta das 02h50, na empresa denominada “Vila Orgânica”, sediada na Rua Marechal Rondon, 1434, em Rondonópolis-MT, o apelante, durante o período de repouso noturno, subtraiu para si, mediante rompimento de obstáculo, coisas alheias móveis pertencentes ao referido estabelecimento.

Ressai dos autos que, durante patrulhamento realizado na madrugada pela Polícia Militar no Bairro Jardim Oliveira, nas proximidades da Igreja Bom Pastor, integrantes da guarnição visualizaram o apelante numa bicicleta carregando um saco cheio de produtos, momento em que promoveram a abordagem.

Naquele momento, foi constatado que os produtos haviam sido subtraídos pelo apelante da empresa denominada “Vila Orgânica ”, já que teria promovido o arrombamento da fechadura e trinco da grade do estabelecimento e realizado a subtração de diversos produtos que foram avaliados em aproximadamente R$ 1.000,00 (um mil reais).

Na sequência, o representante da empresa identificou os produtos apreendidos na posse do apelante como sendo os que haviam sido subtraídos do seu estabelecimento comercial, conforme registro das imagens captadas pelo sistema de segurança. Assim, em razão da situação de flagrância, o apelante foi preso e encaminhado para a Delegacia de Polícia, sendo posteriormente constatado que ele teria apresentado nome falso às autoridades policiais para esconder seu histórico de antecedentes criminais.

Diante de tais fatos, o apelante foi denunciado e, após regular instrução processual, foi condenado pela prática dos delitos previstos nos arts. 155, §1º e §4º, inciso I, c/c art. 307 do Código Penal.

PRELIMINAR

1)
Ilicitude da prova obtida por meio da intervenção policial
.

A defesa sustenta a ilegalidade da prova obtida por meio da intervenção policial, sustentando que ao realizarem
a abordagem do apelante, não foi apresentada nenhuma motivação concreta para promoverem a busca pessoal.

Aduz que o fato de o acusado
andar de bicicleta durante a madrugada não é atitude suspeita
a validar sua revista pessoal.

No entanto,
a tese
levantada pela defesa
não prospera.

Conforme consta dos autos, os policiais militares faziam rondas no bairro Bom Pastor quando avistaram o apelante de bicicleta, carregando um saco cheio de objetos. Diante desse cenário e também pelo horário (madrugada), os policiais decidiram abordar o réu e indagá-lo sobre os objetos que trazia consigo, tendo ele dito que havia encontrado os bens em uma lixeira, indicando, inclusive, o local para os militares.

Ressai dos autos que, ao chegarem no local indicado, os policiais constataram o arrombamento de um estabelecimento comercial localizado nas proximidades, o que levantou as fundadas suspeitas, que acarretaram na busca pessoal e localização de produtos alimentícios novos em poder do apelante, os quais haviam sido subtraídos do referido comércio.

Desse modo, diante da situação de flagrância, o réu foi preso e levado para a Delegacia.

Sabe-se que a validação da ação de revista pessoal está fundada em caso de suspeita de que o cidadão esteja praticando ato ilícito e dispensa mandado de busca, conforme preconiza o § 2º, do artigo 240 e artigo 244, ambos do Código de Processo Penal.

Vejamos:

“Art. 240. A busca será domiciliar ou pessoal.

(...)

§ 2o Proceder-se-á à busca pessoal quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo arma proibida ou objetos mencionados nas letras b a f e letra h do parágrafo anterior”.

“Art. 244. A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar”.

Além do mais, a abordagem policial decorre do poder de polícia inerente à atividade do Poder Público, que, com suporte na lei, tem o dever de prevenir delitos e condutas ofensivas à ordem pública, de forma que não há a alegada ilicitude na busca pessoal no presente caso, de maneira que deve ser afastada a preliminar arguida.

Em casos análogos, este e. Tribunal assim julgou:

“
A busca pessoal é um meio de prova com previsão expressa no art. 240, § 2º, do CPP, cuja realização independe de mandado judicial (CPP, art. 244), condicionando-se apenas à fundada suspeita de que o sujeito oculta consigo [...] objetos que constituam corpo de delito.”
(Ap nº 57203/2017 – Des. Pedro Sakamoto – Segunda Câmara Criminal – 2.10.2017)

“
A realização de campana policial, flagrando a comercialização de entorpecentes, é suficiente para caracterizar a fundada suspeita necessária para a busca pessoal e consequente apreensão de drogas em poder do réu.”
(Ap nº 24528/2017 – Des. Orlando de Almeida Perri – Primeira Câmara Criminal–18.5.2017)

Feitas essas considerações e por verificar
a inexistência
da suposta nulidade,
a
fasto a preliminar arguida.

MÉRITO

2)

Da absolvição quanto ao delito de furto.

Em suas razões recursais a defesa pretende, ainda, a absolvição do apelante com amparo na aplicação do princípio
in dubio pro reo,
justificando não haver provas nos autos que lhe responsabilize pela prática do delito em comento.

No entanto, a pretensão não prospera, porquanto as provas constantes nos autos são robustas no sentido de apontar que o apelante consciente e voluntariamente, praticou o crime de furto.

A materialidade delitiva está consubstanciada por meio do auto de prisão em flagrante (Id. 83832990 - Pág. 2), boletim de ocorrência (Id. 83832990 - Págs. 3/4), termo de exibição e apreensão (Id. 83832990 - Pág. 5 ), termo de entrega (Id. 83832990 - Pág. 12), auto de avaliação indireta (Id. 83832991 - Págs. 1/2), laudo pericial criminal (Id 83832991 - Págs. 4/10), bem como pelas declarações das testemunhas prestadas em ambas as fases da persecução penal.

Com relação à autoria, também está evidente nos autos, apesar de o apelante ter permanecido silente tanto na fase inquisitiva quanto em juízo.

A vítima
Solimar Alves de Souza Ferreira
, ao prestar suas declarações na fase extrajudicial, informou que tomou conhecimento do furto por meio da Polícia Militar, afirmando que foi arrombada a fechadura do portão e o trinco da grade, sendo subtraídos do local diversos doces e mantimentos, avaliados em R$ 1.000,00 (Id. 83832990 - Pág. 11).

Em juízo,
a vítima

declarou que não presenciou o fato delituoso, mas confirmou a ocorrência do crime em seu estabelecimento comercial. Sustentou que na data dos fatos, após a ocorrência do crime, a polícia lhe contatou, ocasião em que se deslocou à Delegacia e recuperou parte dos bens.

Asseverou que, por meio das câmeras de segurança, constatou que um indivíduo ingressou no local e subtraiu diversos produtos, sendo que o suspeito quebrou o cadeado da grade de proteção e, em seguida, a fechadura da porta.

Não obstante, as declarações da vítima estão amparadas pelo depoimento dos policiais militares que fizeram a detenção do recorrente. Vejamos:

“(...) que ao realizarmos rondas na região central, mais precisamente no Bairro Jardim Oliveira, próximo a igreja Bom Pastor, nos deparamos com o suspeito em uma bicicleta de cor vermelha carregando um saco de estopa cheio de produtos, ao realizar a checagem do individuo e verificado o que o mesmo estava carregando foi constatado que se tratava de produtos de furto, indagado o suspeito de onde teria subtraído os referidos produtos ele informou que teria sido na Loja Vila Orgânica, chegando na referida loja foi constatado que a mesma encontrava-se arrombada, diante do exposto encaminhamos o suspeito com a bicicleta e os produtos de furto até a 1ª DP de Plantão para as providencias que o caso requer”
(Declarações do PM Marcelo Gonçalves da Silva – Id. 83832990 - Pág. 8).

Ao ser ouvida extrajudicialmente, a policial
Allana Eva da Silva
ratificou as declarações acima descritas (Id. 83832990 - Pág. 10).

Ressalta-se que o PM
Marcelo Gonçalves da Silva
, ao ser ouvido pelo juízo sentenciante confirmou suas declarações prestadas na fase inquisitorial, sustentando que sua guarnição realizava rondas nas intermediações do bairro Bom Pastor, quando se deparou com o apelante transitando em uma bicicleta, em poder de um saco cheio de objetos, motivo pelo qual realizou a abordagem.

Afirmou que ao ser indagado acerca da procedência dos produtos que transportava, o réu informou que teria encontrado no lixo. No entanto, após solicitar para ver os aludidos bens, constatou que se tratava de suplementos alimentares novos, sem quaisquer indícios de deterioração, inclusive dentro dos prazos de validade.

Acrescentou que, durante rondas nas proximidades, averiguou que o estabelecimento comercial “Vila Orgânica” se encontrava com a porta arrombada e comercializava produtos similares aos encontrados em poder do réu, oportunidade em que o próprio acusado teria confidenciado a prática do crime, motivo pelo qual foi realizada a sua prisão em flagrante delito (trechos retirados da sentença – Id. 83836045 - Pág. 2).

Também em juízo, a PM
Allana Eva da Silva
, acrescentou que, ao ser abordado em poder dos objetos, o apelante informou tê-los localizado na lixeira de um estabelecimento, indicando, inclusive, o endereço. Entretanto, quando a guarnição se deslocou ao local, deparou-se com o imóvel arrombado. Por fim, afirmou que, no momento da prisão, o réu identificou-se como Rogério Joaquim Souza (trechos retirados da sentença – Id. 83836045 - Pág. 2).

Estabelece o enunciado n.º 8, aprovado no Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, em sessão ordinária da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça, realizada no dia 02/3/2017,
verbis
:

“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Assim, não é demais relembrar, que é ponto pacífico tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que as declarações dos agentes policiais responsáveis pela prisão não podem ser desprestigiadas tão somente com base na negativa de autoria do acusado, uma vez que provenientes de agentes públicos no exercício da função, ainda mais quando se encontram em harmonia com outros elementos de provas advindas aos autos.

Enfrentando essa questão o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento segundo o qual são válidas as declarações dos policiais que participaram das investigações ou promoveram o flagrante e que deram azo à posterior condenação, consoante se depreende do acórdão a seguir,
verbis
:

“(...) PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO. TESE DE FRAGILIDADE PROBATÓRIA. VALIDADE DE DEPOIMENTOS DE POLICIAIS EM JUÍZO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. [...] a jurisprudência desta Corte é firmada no sentido de que "o depoimento dos policiais, prestado em Juízo, constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso" (HC n. 477.171/SP, Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 22/11/2018) (AgRg no AREsp n. 1.770.014/MT, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 15/12/2020). (...)”.
(STJ, AgRg no AgRg no AREsp 1718143/MT, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 11/05/2021, DJe 17/05/2021).

No caso, os depoimentos dos policiais possuem coerência tanto na fase investigatória, quanto na judicial, e estão amparados pelas circunstâncias da prisão do apelante, que foi preso em flagrante na posse dos objetos furtados, que posteriormente foram reconhecidos pela vítima.

Nesse contexto, não se pode cogitar na aplicação, em favor do apelante, do postulado do
in dubio pro reo
, que só tem aplicabilidade diante de uma situação de incerteza quanto à existência ou não de determinado fato delituoso, o que não é o caso em questão, pois não é demais repetir que o conjunto probatório apresentado no processo não deixa dúvida ou questionamento sobre a consistência da sentença condenatória combatida.

Assim, em que pese a alegação da defesa de que não subsistem elementos idôneos e suficientes que comprovem a participação do apelante no delito, restou comprovado o seu envolvimento, consoante demonstrado alhures, tornando-se impossível a absolvição pretendida, nos termos do art. 386, VII, do CPP.

Ante o exposto,
em consonância com o parecer
ministerial,
nego provimento
ao recurso interposto por
Vitor Hugo Alves da Fonseca,
mantendo incólume a r. sentença de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2021